Tribunal: TJMT
Processo: 1073099-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073099-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 039.906.741-88 (RECORRENTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1073099-29.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido:
RAFAEL DA SILVA ALMEIDA
.

Data do Julgamento:
19/05/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE PAGAMENTO INSTANTÂNEO (PIX). VALOR DEBITADO DA CONTA DO CONSUMIDOR SEM RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELO BANCO DESTINATÁRIO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as reclamadas à restituição em dobro da quantia de R$ 4.194,87, totalizando R$ 8.389,74, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor realizou pagamento via PIX destinado ao Itaú Unibanco S.A. para quitação de obrigação contratual, tendo o valor sido debitado de sua conta, porém não reconhecido pela instituição destinatária, circunstância que manteve a dívida ativa, culminando na negativação de seu nome e na necessidade de renegociação da obrigação já paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reconhecimento do crédito decorrente de pagamento realizado via PIX configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade solidária das instituições financeiras envolvidas; (ii) estabelecer se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comprovante de transferência PIX e o extrato da conta demonstram o débito do valor da conta do consumidor e o direcionamento da quantia à instituição financeira destinatária, inclusive com identificação da transação no sistema interbancário, comprovando o fato constitutivo do direito do autor.

4.

As instituições demandadas não comprovam fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, limitando-se a alegações genéricas e à tentativa de atribuir responsabilidade uma à outra, sem demonstrar a regularidade do serviço prestado.

5.

As instituições financeiras integram a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor quando o serviço se mostra defeituoso, pois não alcança o resultado esperado de quitação da obrigação.

6.

A manutenção da cobrança de dívida já quitada, que resultou na negativação do nome do consumidor e na necessidade de renegociação do débito, caracteriza cobrança indevida e autoriza a repetição do indébito em dobro, na ausência de prova de engano justificável.

7.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ quando inexistente inscrição legítima preexistente.

8.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da falha na prestação do serviço, a repercussão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reconhecimento do crédito decorrente de pagamento realizado via PIX, embora debitado da conta do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e gera responsabilidade solidária das instituições financeiras integrantes da cadeia de fornecimento.

2.

A manutenção da cobrança de dívida já quitada, com consequente negativação do consumidor, configura cobrança indevida e autoriza a repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável.

3.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo dispensável a comprovação do prejuízo.

4.

É adequada a manutenção do valor da indenização por danos morais quando fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1o; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, RI no 1080627-51.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 12.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
as reclamadas, solidariamente, a pagar ao reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de indenização por dano moral, atualizados

a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida, bem como condenar as reclamadas, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 8.389,74 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), correspondente ao dobro do valor indevidamente cobrado, corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), desde o desembolso (21/05/2025) e juros de mora será índice da Taxa Legal de juros (art. 406, § 1o do CC), a partir da citação válida.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o recorrido alega que
realizou pagamento via PIX no valor de R$ 4.194,87 (quatro mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), quantia regularmente debitada de sua conta mantida junto à plataforma Mercado Pago e direcionada à instituição financeira credora, Itaú Unibanco S.A., com a finalidade específica de quitar obrigação contratual. Não obstante o pagamento tenha sido efetivamente realizado, com identificação da instituição destinatária e registro de processamento no sistema interbancário, o crédito não foi reconhecido, a dívida permaneceu ativa, o nome foi incluído no cadastro de inadimplentes e, para evitar maiores prejuízos, o recorrido foi compelido a renegociar obrigação que já havia sido adimplida.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

“(...)
A parte promovente logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). O comprovante de transferência PIX (ID 212534589) e o extrato da conta (ID 212534595) demonstram, de forma inequívoca, o débito do valor de R$ 4.194,87 de sua conta no Mercado Pago e o seu direcionamento ao Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A transação possui, inclusive, código de identificação (ID E2E), que comprova o seu processamento no sistema interbancário.

As promovidas, por outro lado, não se desincumbiram do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Limitaram-se a apresentar defesas genéricas e a atribuir a responsabilidade uma à outra, sem demonstrar a regularidade de seus procedimentos ou a existência de qualquer excludente de responsabilidade.

A responsabilidade das promovidas é solidária, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 14 do CDC, pois ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento. É irrelevante para o consumidor perquirir se a falha ocorreu no processamento inicial pelo Mercado Pago ou na etapa de reconhecimento do crédito pelo Itaú. O serviço, como um todo, mostrou-se defeituoso ao não atingir seu fim, qual seja, a quitação da obrigação, o que impõe a ambas o dever de reparar os danos causados.

No mais, restou comprovado o desembolso pelo autor da quantia de R$ 4.194,87, a qual, por falha na prestação de serviços das rés, não foi alocada para a quitação do débito correspondente. A manutenção da cobrança da dívida já paga, que culminou na negativação do nome do autor e na necessidade de uma nova renegociação, configura cobrança de quantia indevida, a ensejar a repetição do indébito.

Inexistindo nos autos prova de engano justificável por parte das fornecedoras, a restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, totalizando R$ 8.389,74 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Assim, é imperioso reconhecer que a conduta das promovidas carece de fundamento contratual e legal, o que caracteriza a irregularidade da inscrição.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que a inscrição indevida de consumidor em órgão de proteção ao crédito configura hipótese de dano moral puro, chamado
in re ipsa
, pois independe de prova e enseja a responsabilização objetiva.

Havendo inscrição indevida, o dano moral é puro e, portanto, não se discute acerca da culpa da parte promovida, devendo esta indenizar moralmente o consumidor lesado.

Nesse sentido, cito escólio de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso:

(...)

Por outro lado, a parte promovida Itaú requereu a aplicação da Súmula 385 do STJ, que tem a seguinte redação: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A parte promovida Itaú requereu a aplicação da Súmula 385 do STJ. Contudo, a tese não prospera. O extrato da Serasa (ID 212534587) demonstra que a única anotação negativa em nome do autor, na data dos fatos, era justamente a promovida pelo Itaú. As demais anotações apresentadas pela defesa (ID 217050694) não caracterizam a preexistência de inscrição legítima e concomitante exigida pelo referido verbete sumular. Portanto, inaplicável a Súmula 385 do STJ ao caso, passo a fixar a indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...)”.

Como reconhecido na sentença, r
estou comprovada a falha na prestação dos serviços das reclamadas, em razão do correto processamento da operação bancária e da ausência de solução após reclamação administrativa.

Em razão da não compensação do valor já pago, o reclamante permaneceu sem disponibilidade financeira para adimplir a parcela vencida, sendo compelido a renegociar a integralidade do contrato de crédito para regularizar sua situação junto ao banco, motivo pelo qual o valor desembolsado deve ser restituído em dobro, conforme fixado em sentença, pois essa conduta caracteriza cobrança em duplicidade e impõe a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Com relação aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada em resolver a presente questão na via administrativa.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA VIA PIX NÃO PROCESSADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte demandada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 1.080,95 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, ambos com correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base na taxa Selic, observada a dedução da correção monetária. A controvérsia recursal se limita à condenação por danos morais, sob alegação de sua inexistência ou, subsidiariamente, requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação de estorno de valor pago via Pix, configura-se situação apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, com fundamento na teoria do risco da atividade e na aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Ainda que haja inversão do ônus da prova, compete à parte autora demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito, o que foi cumprido com a demonstração da tentativa frustrada de resolução administrativa e acionamento do Procon.

A alegação de estorno por parte da ré não foi acompanhada de qualquer prova documental, configurando violação ao dever processual de impugnação específica (art. 341 do CPC) e descumprimento do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

A conduta da ré, ao não comprovar o estorno alegado, somada à tentativa frustrada da autora de resolver a questão extrajudicialmente, configura falha grave na prestação do serviço, autorizando, nos termos da jurisprudência da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, a indenização por dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, considerando-se a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, e os parâmetros fixados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova do estorno do valor pago pelo consumidor, somada à falha na prestação do serviço e à ineficácia das tentativas de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo pelo autor.

É legítima a fixação de indenização por danos morais em razão de cobrança indevida ou falha no serviço quando comprovada a desídia do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, III, VI e VIII, 14; CPC, arts. 341 e 373, I e II; Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão no 1 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1080627-51.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para o reclamante deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026